Tribunal: CARF
Processo: 10680.901744/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DILIGÊNCIA.
A diligência no processo administrativo não se presta a resolução de matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
INSUMO. MINERAÇÃO.
Para ser tipificado como insumo, o custo ou a despesa devem estar vinculados, por essencialidade ou relevância,, direta ou indiretamente à extração, planejamento, lavra, britagem, moagem, graviometria, flotação, lixiviação, CIP, inertização, eluição e eletrodeposição.
FRETE DE INSUMOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Essencial ou relevante ao processo produtivo é possível a concessão do crédito ao frete.
PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É dever do contribuinte impugnar expressamente os fundamentos de glosa, sob pena de não conhecimento da matéria não impugnada.
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. INSUMOS. RELEVÂNCIA.
As despesas pré-operacionais com atividades determinadas por Lei para exploração da atividade mineradora são relevantes ao processo produtivo da mineração.
CRÉDITOS. BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de benfeitorias é restrito as obras, não alcançando toda e qualquer despesa com a conservação do imóvel.
CRÉDITO. MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de creditamento as despesas com mão-de-obra.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901744/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.957 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DILIGÊNCIA.
A diligência no processo administrativo não se presta a resolução de matéria de
direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e
teve seus argumentos apreciados não há que se falar em nulidade por
cerceamento de defesa.
INSUMO. MINERAÇÃO.
Para ser tipificado como insumo, o custo ou a despesa devem estar vinculados,
por essencialidade ou relevância,, direta ou indiretamente à extração,
planejamento, lavra, britagem, moagem, graviometria, flotação, lixiviação,
CIP, inertização, eluição e eletrodeposição.
FRETE DE INSUMOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INSUMO.
POSSIBILIDADE.
Essencial ou relevante ao processo produtivo é possível a concessão do crédito
ao frete.
PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
É dever do contribuinte impugnar expressamente os fundamentos de glosa, sob
pena de não conhecimento da matéria não impugnada.
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. INSUMOS. RELEVÂNCIA.
As despesas pré-operacionais com atividades determinadas por Lei para
exploração da atividade mineradora são relevantes ao processo produtivo da
mineração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901744/2014-07
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

CRÉDITOS. BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de benfeitorias é restrito as obras, não alcançando toda e qualquer
despesa com a conservação do imóvel.
CRÉDITO. MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de creditamento as despesas com mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar as glosas sobre: (i) serviços realizados nas minas, nas
atividades extrativistas e nas plantas industriais bem como os aluguéis de veículos, máquinas e
equipamentos vinculados aos centros de custo das minas, planta industrial, serviços auxiliares e
projetos em operação e aluguel de equipamentos, conforme Relatório Fiscal; (ii) Despesas pré
operacionais com pesquisa, exploração de solo, projetos e serviços de engenharia; (iii) EPIs
utilizados nas minas, plantas industriais e atividades de gerenciamento de projeto; (iv) Serviço de
transporte (inclusive de valores) da mina à planta e dentro da planta industrial; (v) Transporte de
equipamentos para conserto, remessa do ativo para fora do estabelecimento e na transferência
entre as operações (minas); (vi) Aluguéis de veículos, máquinas e equipamentos da fase pré-
operacional; (vii) Despesas descritas na Conta Contábil 1.3.2.01.002, salvo relacionados com
mão de obra de pessoa física (indicadas na planilha apresentada pela Recorrente como Fl. Pagto);
(viii) Britador, moinho, reator, toro, concentrador, reator e jumbo descritos na Conta Contábil
1.3.2.01.0005; e (ix) serviços de recuperação ambiental, Back fill (preenchimento da mina
esgotada com rejeitos), Barragem de contenção de rejeitos, transporte, remoção e bombeamento
de estéreis e rejeitos e inertização da água para reuso no processo produtivo.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de PIS com incidência
não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 774.952,26, relativo ao 2o trimestre de 2010.
1.2.1. O pedido foi indeferido pela DRF de Belo Horizonte pois:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.2.1.1. As hipóteses de creditamento de PIS e COFINS estão descritas, numerus
clausus, nas respectivas normas de regência e, dentre elas, não se encontram
“aspectos atinentes à necessidade de determinado custo ou despesa para o
desempenho das atividades da pessoa jurídica”;
1.2.1.2. “Impõe-se como requisito indispensável para ser considerado como
insumo que o bem ou serviço seja aplicado ou consumido no processo produtivo”;
1.2.1.3. Os insumos descritos na planilha coligida ao processo 15504-
730.591/2014-53 são despesas fora do processo produtivo eis que pré-
operacionais ou em unidades desativadas;
1.2.1.4. Por não serem diretamente aplicados ou consumidos nas atividades
extrativas, não foram admitidos os créditos relativos aos gastos com:
a) Gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus, materiais e serviços para
manutenção de caminhões e carregadeiras utilizados no Transporte de minérios
entre as unidades produtivas (minérios das minas até a planta industrial);
b) Sistema de Contenção das minas tais como tirantes, cavilhas e resinas,
materiais e serviços para manutenção destes equipamentos. Tais dispêndios não
são utilizados na extração do minério, sendo destinadas ao custo de
desenvolvimento das minas, como parte do imobilizado da empresa;
c) Serviços de decapeamento de minas a céu aberto;
d) Gastos com ventilação das minas e bombeamento;
e) Serviços auxiliares às minas;
f) Atividades de desenvolvimento e gerenciamento.
g) Gastos com serviços de recuperação ambiental
h) Serviços de geologia;
i) Mecânica de rochas;
j) Sondagem, topografia;
k) Back fill;
l) Peças e materiais aplicados na manutenção de veículos não utilizados no
processo produtivo;
m) Bens e serviços lançados em contas contábeis que indicam vinculação indireta
ao processo produtivo ou se tratam de contas do ativo imobilizado; Gastos com
bens e serviços utilizados em Minas, cujos períodos de operação não coincidam
com o período dos créditos pleiteados;
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

n) Dispêndios classificados pela empresa em centros de custo que não registram
a sua utilização como insumo no processo produtivo;
o) Gastos com remoção de estéril.
1.2.1.5. “São cabíveis somente os créditos relacionados às aquisições de insumos,
inclusive combustíveis e lubrificantes utilizados diretamente nas fases de
tratamento mecânico e hidrometalurgia do minério. Não foram considerados os
créditos relativos a:
a) Barragem de contenção, por se tratar de etapa posterior do processo
produtivo;
b) Estéreis e Rejeitos – A utilização e transporte do estéril e rejeitos fazem parte
de etapa posterior ao processo produtivo;
c) Gastos com a geração de energia, exceto energia elétrica consumida nos
estabelecimentos, itens adquiridos para manutenção da geração de energia e
serviços relacionados à consultoria de energia elétrica, cabeamento e fiação;
d) Gastos relacionados às áreas de gerenciamento da planta ou gerenciamento
operacional;
e) Bombeamento de rejeitos – Fazem parte de etapa posterior ao processo
produtivo;
p) Laboratório e/ou Análises químicas – Os serviços de laboratório, envolvem as
atividades de teste de qualidade das matérias-primas utilizadas no processo
produtivo, e não se caracterizam como insumos na produção do ouro;
q) Inertização. - tratamento de água – Conforme descrição do processo
produtivo, a água tratada da barragem é bombeada para os tanques de água de
processo, onde será misturada ao peróxido de hidrogênio para reutilização no
processo de moagem. Observa-se que a água não é utilizada de forma integral no
processo produtivo, pois a mesma está sempre sendo tratada/recuperada para
voltar a ser utilizada no processo produtivo. Em que pese sua necessidade e
indispensabilidade à atividade industrial, constitui etapa complementar ao
processo produtivo, e sendo assim, os produtos utilizados no tratamento da água
não são aplicados ou consumidos na obtenção dos produtos industrializados pela
empresa, não podendo se caracterizar como insumos para efeito de apuração de
créditos das contribuições.
r) Testes de qualidade e medidas de controle ambiental uma vez que não
preenchem a definição legal de insumo, nem se enquadram nas demais hipóteses
para as quais é prevista a possibilidade de crédito nos incisos III a X do art. 3o da
Lei n 10.833, de 2003".
s) Gastos relacionados ao meio ambiente.
t) Preparação de cal e reagentes, efetuados ao final do processamento”.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.2.1.5. “Os gastos aplicados na área administrativa correspondem aos gastos
gerais de administração, englobando as áreas gerenciais, jurídico-fiscal,
informática, auditoria, etc” não fazem parte do processo produtivo, logo, não são
insumos, nos termos legais;
1.2.1.6. “Os gastos das áreas de projeto e pesquisa de minério de ouro, tanto em
minas em fase de exploração quanto em áreas inexploradas, cuja descrição foi
realizada pelo contribuinte na planilha item 12 – Dados de explorações e
projetos, (...) são trabalhos necessários à definição da jazida mineral, da
qualidade do minério, a avaliação e a determinação da exequibilidade do seu
aproveitamento econômico e englobam estudos iniciais, projetos técnicos,
sondagem, gerenciamento, materiais e serviços aplicados, etc” (...) “são
dispêndios que apresentam incerteza quanto aos efeitos que produzirão nos
resultados futuros, não sendo passíveis de serem considerados como insumos na
fabricação de produtos ou prestação de serviços dada a sua natureza pré
operacional”
1.2.1.7. “Os serviços de transporte por frota própria do minério do pátio das
unidades produtivas, os serviços de geologia, serviços de laboratório e controle
ambiental que consistem em análises das amostras de minério para apuração do
teor de ouro e nas amostras de água para controle ambiental, serviços de
análises químicas, serviços de engenharia, projetos, serviços de consultoria,
apoio e equipagem de minas, controle, planejamento e geologia de minas,
serviços de sonda e serviços de ventilação da mina (...) embora necessários ao
processo produtivo da empresa, não se integram aos produtos e não são
aplicados diretamente na sua fabricação, não gerando créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e Cofins”
1.2.1.8. “Os gastos com a reforma de equipamentos, e obras em andamento, tais
como alteamento de barragem, obras de captação de água, estrutura de
cabeamento, reformas, construção de estradas, combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos e equipamentos destinados à realização de obras (...)
destinam-se à imobilização futura ao término das obras, e serão objeto de
depreciação, o que indica pedido de créditos em duplicidade”;
1.2.1.9. “Não podem ser tratados como insumos para os fins do creditamento aqui
analisado, serviços de manutenção ou reparos em máquinas e equipamentos
utilizados em qualquer outro processo não diretamente relacionado à fabricação
dos produtos”
1.2.1.10. “O transporte interno de materiais, não é utilizado no processo de
industrialização uma vez que tais operações não podem ser consideradas como
parte do processo produtivo, de fabricação ou industrialização do ouro”;
1.2.1.11. “O tratamento do minério gera uma polpa de rejeito, parcialmente
utilizada como back fill. O processo Back fill (enchimento da mina) consiste em
utilizar o estéril extraído para preencher o aterro ou galerias esgotadas com o
resíduo tratado. Os gastos com essa finalidade não são considerados como
insumos”;
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.2.1.12. “Não foram admitidos os créditos dos serviços vinculados aos
dispêndios descritos nos itens 1 a 11 acima, bem como aqueles cuja descrição
não correspondem a serviços utilizados como insumos ao processo produtivo, tais
como transporte de bullion pagos à empresa Brinks Segurança e Transporte, por
se tratar de serviço realizados após a produção, nem se tratar de frete para
venda, serviços de consultoria, serviços de limpeza de rio, análises e testes em
laboratório, serviços de elaboração de projetos, serviços de ensaios, serviços de
pintura, serviços de auditoria, serviços de construção em alvenaria, serviços
aduaneiros, serviços de jardinagem e paisagismo, serviço de transporte de
móveis, placas de sinalização, serviços de confecção de placa indicativa, serviços
de operador de máquina, serviços de reparos, limpeza de fossa séptica, serviços
de topografia, Consultoria técnica, Serviço de Assistência técnica, Sondagem,
Serviços de Construção civil, construção em alvenaria, Locação e cessão de mão
de obra, Escavação, transporte e remoção de estéril, Frete de mercadorias não
especificadas, Serviços de Engenharia elétrica, básica, de estrutura metálica,
especializada, de automação e de detalhamento civil, Serviços de sondagem
rotativa, subterrânea e de medição, Análises e testes em laboratório, serviços de
testes, comissionamento e star-up de equipamento e serviços de instalação,
configuração e testes de materiais, Serviços de instalação em geral, instalação de
fossa séptica, assentamento de mourões e cercas, instalação de link de fibra
óptica, mão de obra de instalação, instalação de canteiro, serviço de instalação
elétrica, instalação de piso elevado, serviços de limpeza e revisão , serviços de
confecção e instalação de placa, Locação de caminhão, Remoção de rejeito,
escavação e carga, Serviço de monitoramento de vibrações, Serviço de
fabricação de estruturas metálicas, Serviços de monitoramento hídrico, Serviços
de limpeza de rio, serviços de mão de obra, Manutenção veicular, Montagem
mecânica, Serviços de peritagem e reforma, Serviços De Assistência Técnica –
Feixe De Molas, Serviços de elaboração de estudos hidro geológico, Serviço de
revestimento, Serviço de coleta e remoção de resíduos industriais, Consultoria
técnica em comércio exterior, Serviço de terraplenagem, Serviço de preparação e
transporte de amostras, serviços de monitoramento, Serviço de abertura de
estrada, Serviço de cabeamento de rede, Serviço de desmobilização do canteiro,
Serviço de transporte de equipamento, Serviços de serralheria, Serviços de
geologia, Serviço de elaboração de projeto, Fornecimento e lançamento do
concreto, Inspeção de serviço, Roçada e capina, Serviço de imagem ,Serviço de
elaboração de documentação, Serviço de Estudo de Comportamento de Vibrações
na moagem, ,Consultoria técnica Anglo Gold, desenvolvimento Software, Serviços
Gráficos Em Geral, Serviços de ensaios não destrutivos e geotécnicos, serviços de
pintura, Serviços de aferição/Calibração, Obras civis – reparos, serviço de
análise físicas e Químicas e de Absorção em óleos Lubrificantes, serviços de
Montagem Elétrica Extra Escopo, serviço de Pavimentação asfáltica, serviço de
soldador, locação de Retroescavadeira, Construção civil – corte de eucaliptos,
instalação Fossa séptica, serviço de tratamento térmico, consultoria em
implantação de sistema, transmissão de dados, Mobilização de equipamentos e
pessoal, Serviços de concretagem, Auditoria Técnica, Licença Antivírus Mcafee,
serviço De Assentamento de Mourões e Instalação de Cerca de tela galvanizada,
Manutenção Em Exaustores, Serviço de projeto e Instalação de Link De Fibra
óptica, serviços aduaneiros, Limpeza Industrial, Serviço Software Engeman,
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

Serviços de Marcenaria, Serviço - Eletricista Montador, Conservação e Limpeza,
Serviço Jardinagem / Paisagismo, Serviço De Reboque De veículos, manutenção
anual de Licença de software, Guarda e Administração de documentos, Serviços
De Transporte De Moveis (Mudança), Montagem Desmontagem, Manutenção
elétrica e Eletrônica”;
1.2.1.13. As normas de regência permitem o creditamento do dispêndio com
energia elétrica consumida (apenas) e não com a demanda de energia elétrica
contratada;
1.2.1.14. Geram direito ao crédito “as despesas com aluguel de prédios, máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica,
não se enquadrando no dispositivo as despesas com aluguéis de caminhões ou
outros tipos de veículos automotores”;
1.2.1.15. “Não dão direito ao crédito os bens do ativo imobilizado vinculados às
atividades de projetos, desenvolvimento, administração e gerenciamento,
permitindo-se àqueles vinculados às minas em operação e planta industrial”;
1.2.1.16. Tendo em vista que a empresa não segregou atividades relacionadas com
edificações e benfeitorias em imóveis utilizados em sua atividade que não geram
crédito (v.g., pagamento a pessoa física) de rigor a glosa da integralidade das
despesas;
1.2.1.17. Os gastos com instalação elétrica e hidráulica dos imóveis utilizados na
atividade da Recorrente não geram créditos por terem vida útil diferenciada e por
se relacionarem indiretamente com o processo produtivo;
1.2.1.18. “Móveis e Utensílios, tendo em vista que tal conta abrange mobiliário,
aparelhos de ar condicionado, aparelhos de comunicação, armários, bebedouros
e outros itens da mesma natureza não utilizados diretamente na produção dos
bens destinados à venda”;
1.2.1.19. “Veículos, por abranger veículos tais como caminhões e automóveis,
que não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos e nem são
utilizados na produção dos bens destinados à venda”;
1.2.1.20. Por fim, “foram excluídos os bens nas seguintes condições:
- Bens usados, conforme Instrução Normativa SRF N° 457/2004, art. 1°, § 3°,
inciso II.
- Bens não utilizados na produção de bens de acordo com a Instrução Normativa
SRF 457/2004, art. 1°, inciso I, como caminhões, geradores de energia, extrator
de sucata, vinculados aos custos de back fill, rejeitos e locação de equipamentos.
- O fornecedor do bem/produto informado não foi identificado (colunas ́CNPJ ́ e
́nome ́ informadas em branco).
- Sem a identificação do bem ou produto a ser depreciado.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

- Valores de frete sem a indicação do bem depreciável a que se refere”.
1.2.2. Por fim a fiscalização levantou receitas escrituradas e não oferecidas à
tributação editando planilha intitulada “Demonstrativo das Receitas Apuradas”.
1.3.1. Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em
que alega:
1.3.1.1. Nulidade do despacho decisório vez que este “fere o dever de motivação
quando deixa de juntar aos autos as diversas planilhas mencionadas no relatório
de fiscalização [entregues em CDROM], bem como não aponta claramente o
motivo da glosa”;
1.3.1.2. Seu processo produtivo é composto das seguintes etapas:
“A- A equipe de geologia realiza as pesquisas e identifica as áreas
mineralizadas;
B- O pessoal da área de planejamento prepara os projetos de abertura de acessos
até as áreas economicamente viáveis de serem lavradas;
C- equipes de desenvolvimento preparam o solo e executam as escavações
necessárias com o objetivo de disponibilizar as áreas que contem minério com
teores econômicos;
D- A equipe de lavra realiza as perfurações e detonações no minério;
E- A equipe de transporte executa o transporte do minério da mina até a Planta
Metalúrgica, onde será processado;
F- Já na Planta Metalúrgico, o minério passa pelas seguintes fases:
Britagem: tem como objetivo reduzir o tamanho dos blocos de rocha de 60 cm
X40 cm para 16 mm;
Moagem : tem como objetivo reduzir o tamanho da partícula de rocha de 16 mm
para uma dimensão menor que 1mm == aqui o material toma a forma de polpa;
Gravimetria: tem como objetivo separar o ouro que porventura já se encontra no
estado livre = 50% do ouro já se encontra neste estado;
Flotaçâo: nesta etapa a polpa recebe alguns reagentes que tem como objetivo
separar os sulfetos. porção esta onde o restante do ouro existente se concentra;
Lixiviação: tem como objetivo adicionar Cianeto na polpa de minério resultante
da flotação, que fará a transformação do estado da partícula de ouro ,de mineral
para o estado solúvel;
CIP ( Carbon in Polp) : aqui o objetivo é retirar o ouro que se encontra no estado
solúvel na polpa, através do uso de carvão ativado;
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

Detox ou Inertização: aqui a polpa já sem o ouro possível de ser recuperado
passa por um processo de "desíntoxização", quo tem como objetivo eliminar o
cianeto que foi utilizado, gerando assim uma condição de enviar a polpa (agora
chamada de rejeito) para uma barragem ;
Eluição: nesta fase, o carvão ativado que estiver permeado de ouro nas suas
minúsculas, ínfimas fissuras, passa por uma solução aquecida de soda cáustica
com o objetivo de retirar o ouro do referido carvão:
Eletrodeposição: aqui. a solução de soda cáustica já com o ouro oriundo do
carvão (processo anterior) , passa por um circuito olotrolitico em um tanque que
contem malhas( telas) de aço inox que retém o ouro em seus fios;
G - Ao material recolhido no processo anterior denominamos de CAKE. Este é
enviado periodicamente para uma Empresa especializada em fusão e refino de
ouro, onde se executa a etapa final de produção do ouro, gerando as barras para
serem comercializadas”;
1.3.1.3. “Insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias”;
1.3.1.4. A atividade extrativista é parte de seu processo produtivo, portanto, os
itens descritos no item 1.2.1.4. são insumos;
1.3.1.5. Os dispêndios da planta industrial são necessários ao processo produtivo,
sendo bombeamento de resíduos uma obrigação legal, inclusive, logo, todos estes
são insumos;
1.3.1.6. Os gastos com exploração e projetos, serviços auxiliares e obras em
andamento “fazem parte da etapa de preparação do solo e, do mesmo modo,
fazem parte do processo produtivo da Recorrente, sendo imprescindível para a
obtenção do produto final ouro”;
1.3.1.7. O transporte de minério da mina à planta e dentro da planta é essencial à
atividade de produção de ouro, nos termos das Soluções de Consulta 210/09 e
365/07;
1.3.1.8. O “processo de back-fill e bombeamento de rejeitos, embora façam parte
de uma etapa anterior do processo produtivo, são imprescindíveis e obrigatórias,
não podendo a Recorrente deixar de dar o devido tratamento à mina aos rejeitos,
sob pena de cometer inclusive infração ambiental”;
1.3.1.9. “Toda energia paga foi efetivamente consumida e devidamente
comprovado com documentos demonstrados nos autos dos processos
administrativos e reconhecidos em planilhas pela própria fiscalização”;
1.3.1.10. “Os maquinários e equipamentos, quaisquer que sejam eles, desde que
utilizados no processo produtivo da empresa, geram direito à crédito para fins de
PIS/COFINS;
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.3.1.10.1. Ademais, requer diligência para análise das notas fiscais
indicadas por si como de locação e que em verdade são notas de prestação
de serviços;
1.3.1.11. Simples erros em indicar créditos provenientes de despesas com mão-de-
obra em construções e edificações não tem o condão de afastar todo o crédito;
1.3.1.11.1. Novamente, deve ser realizada perícia para segregação e análise
dos créditos;
1.3.1.12. As “instalações [elétricas e hidráulicas] são agregadas e fazem parte
diretamente das edificações, logo, o acessório segue o principal, não havendo
como desvinculá-las dos imóveis/edificações, devem ser reconhecidas como
crédito para efeito de PIS e COFINS”;
1.3.1.13. “Os veículos e caminhões e tratores são destinados a (SIC) produção,
não há que se fala (SIC) em outra destinação que não seja a utilização para
produções do produto (SIC) final, pois são alocados nas minas e na planta
metalúrgica”
1.3.1.14. O CARF admite o creditamento de Máquinas e Equipamentos
relacionados ao processo produtivo da empresa;
1.3.2. Com sua peça de defesa a Recorrente colige Memorial descritivo do
processo de extração do ouro emitido pela Jaguar Mining Inc. Tal Memorial narra que o
processo produtivo da Recorrente é composto de duas etapas, Tratamento Mecânico e
Hidrometalurgia.
1.3.2.1. O tratamento mecânico é composto pela britagem (fragmentação do
minério), moagem (redução das partículas do minério), hidrociclone (filtro), flotação (separação
das impurezas) e espessamento (separação de sólido e líquido baseado na sedimentação). Nesta
etapa, os principais componentes utilizados são: Moinhos revestidos de aço, bolas de aço, água,
sulfato de cobre, Mbicol, Mercaptobenzotiozol de Sódio, Ditiofosfato deSódio, e diversos
reagentes/Zocutoníes.
1.3.2.2. Hidrometalurgia é o método de extração do ouro por processo físico-
químico, composta pelas etapas de lixiviação (etapa em que o ouro torna-se solúvel), CIP
(filtragem com carvão), eluição (separação do carvão do ouro por palhas de aço) e inertização da
polpa aquosa. Após a inertização, a polpa é enviada à barragem (rejeitos) e ao preenchimento da
mina e a água é tratada e devolvida ao processo produtivo.
1.4. A DRJ de Belo Horizonte deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade para afastar as glosas sobre demanda de energia elétrica, gastos com instalação
elétrica e sanitária, porquanto:
1.4.1. A Recorrente demonstrou conhecer em minucias a acusação fiscal em sua
defesa;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.4.1.1. Ademais, o mero fato de encaminhar as planilhas de glosa ao lado
do Despacho Decisório que as menciona não eiva de nulidade o processo
administrativo;
1.4.2. “O legislador adotou para fins de utilização do crédito não-cumulativo, o
critério de listar taxativamente os bens e os serviços capazes de gerar crédito.
Sendo assim, temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, aquele que seja aplicado ou consumido
diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço”;
1.4.3. As glosas nas atividades extrativistas e na planta industrial embora
“necessários e essenciais [e obrigatórios] para o pleno desenvolvimento da
atividade da contribuinte” (...) “não se tratam de bens ou serviços utilizados
diretamente na extração, mas em equipamentos nela empregados; ou, em outros
casos, não se tratam de serviços relacionados diretamente com a extração de
minérios, mas de serviços preparatórios para esta etapa ou mesmo posteriores,
como é o caso da remoção de estéril”;
1.4.4. Segundo planilhas entregues pela Recorrente, os gastos com exploração e
projetos, serviços auxiliares e obras em andamento são anteriores ao processo
produtivo da mesma;
1.4.5. Os gastos com serviços auxiliares (transporte do minério por frota própria
dentro das instalações da empresa, serviços de geologia e laboratório e controle
geral, serviços diversos na manutenção das minas) sem embargo de necessários
para a atividade da Recorrente não estão vinculados à “atividade propriamente
dita”;
1.4.6. Despesas com infraestrutura (reforma de equipamentos, obras de barragem,
para a captação de água, construções de estradas e combustível) não fazem parte
do processo produtivo da Recorrente;
1.4.7. É possível o creditamento das contribuições apenas do frete de venda (e não
aos demais fretes) e a locação de máquinas e equipamentos (e não a locação de
veículos) de pessoas jurídicas (e não de pessoas físicas, ainda que representadas
por pessoas jurídicas);
1.4.7.1. Ademais, o serviço de transporte contratado da PROSSEGUR e da
BRINKS não se qualificam como locação;
1.4.8. “A teor da explicação da contribuinte, os gastos empregados na utilização
de back-fill, apesar de serem necessários e até mesmo obrigatórios para a
manutenção das atividades da empresa, de acordo com a legislação ambiental,
não podem ser considerados como diretamente associados ao processo produtivo
da contribuinte”
1.4.9. “Há que se validar os créditos calculados sobre os gastos efetuados com
energia elétrica, desde que efetivamente comprovados, uma vez que os gastos
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

efetuados na contratação de energia de demanda são passíveis de creditamento,
podendo ser descontados os respectivos créditos da contribuição para o PIS ou
da Cofins não-cumulativa apurada”;
1.4.10. “A interessada, em sua defesa, apenas alega que a fiscalização deixou de
considerar notas fiscais de serviços utilizados como insumos, porém não
apresenta elementos de prova neste sentido, apelando para a realização de
perícia, a fim de comprovar suas alegações”;
1.4.11. Na conta Contábil relativa à Obras Civis, Construções e Edificações, a
Recorrente apresenta o valor das obras não dissociado do valor da mão-de-obra
contratada de pessoa física, logo, impossível aferir o valor de crédito a que esta
tem direito;
1.4.12. “Integram o custo das edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa todos os custos diretos e
indiretos relacionados com a construção. Neste sentido, não parece razoável
querer se desvincular os gastos com instalações elétricas, sanitárias, etc, por
considerá-los como serviços indiretos e auxiliares ao processo produtivo”;
1.4.13. A Recorrente não demonstrou que os veículos da conta contábil
1.3.2.01.009 são utilizados diretamente em seu processo produtivo;
1.4.14. Além de não serem utilizados no processo produtivo da Recorrente os
dispêndio com as máquinas e equipamentos descritos na conta contábil
1.3.2.01.005 não geram direito ao crédito “em função da vedação expressa para
utilização desses créditos contida no art. 1o, § 3o, inciso II da IN SRF no
457/2004; (...) [parte dos] bens cujo fornecedor não foi identificado, por falta do
nome e do CNPJ, uma vez que, nesses casos, não seria possível confirmar o
cumprimento da exigência legal de que os bens ou serviços tenham sido
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país; (...) se constata que houve
glosa por falta de identificação do bem ou produto a ser depreciado, ou do bem
cujo frete fora creditado, o que não permite a fiscalização verificar se de fato a
natureza do bem lhe permitiria a geração de créditos”;
1.4.15. Os pedidos de diligência:
1.4.15.1. Desejam sanar questão de direito;
1.4.15.2. Foram feitos para supressão de prova deficiente à cargo da
Recorrente.
1.5. Intimada do Acórdão a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando
o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade e argumenta nulidade da decisão da DRJ
por insuficiência de motivação (falta de clara indicação dos itens e motivos de glosa);
1.6. Ao receber o processo para julgamento esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência “para que a unidade preparadora anexe cópia integral dos
documentos do CD ROM entregue a Recorrente por ocasião da intimação do Despacho
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

Decisório da DRF Belo Horizonte, dos documentos do procedimento administrativo citado pelo
Relatório Fiscal que precedeu o Despacho Decisório, em especial, as intimações, respostas,
documentos que acompanharam as respostas, relatório de diligência in loco e documentos desta
e composição das contas contábeis da Recorrente, e outros que entender pertinentes. Ao final, a
unidade preparadora deverá dividir, em planilhas separadas, as glosas, por conta contábil,
indicando os motivos do indeferimento de cada um das despesas tal como já descrito no
relatório fiscal e nos Anexos do mesmo, acompanhado de relatório conclusivo, aplicando ao
caso concreto o Parecer Cosit no 5/2018. Em encerrado, deve ser dada vista dos autos à
Recorrente para manifestação pelo prazo de 30 dias e devolvido o processo para julgamento”.
1.7. Em resposta a fiscalização trouxe aos autos todos os documentos solicitados e
apresentou relatório de diligência em que destaca:
1.7.1. “Conforme item 38 da Nota Sei não devem ser considerados insumos as
despesas com as quais a empresa precisar arcar para o exercício das suas
atividades que não estejam intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua
atividade-fim e que seriam mero custo operacional”;
1.7.2. “A empresa reconheceu como indevidos os créditos das aquisições
referentes aos Códigos Fiscais de Operação – CFOP’s : 1151, 1152, 1406. 1551,
1557,1922, 1933, 1949, 2406, 2551, 2933, 2949, 3127 e 3949”;
1.7.3. As despesas pré-operacionais e pós-operacionais das minas não podem ser
consideradas insumos já que não compõe o processo produtivo;
1.7.4. “Foram mantidas as glosas não relacionadas ao processo de produção”
nomeadamente:
1.7.4.1. Gerenciamento da Mina e da Planta Industrial (referentes a EPI,
uniformes, materiais de limpeza, materiais de escritório, serviços de
telefonia e manutenção de computadores, impressoras e veículos, materiais
de limpeza);
1.7.4.2. Gastos relacionados com atividades administrativas (TI, Diretoria
e Conselho, Suprimentos, Comunicação Corporativa);
1.7.4.3. Gastos inerentes a atividade de gerenciamento das áreas em
exploração, inclusive na conta Atividades exploratórias em áreas do grupo;
1.7.4.4. Gastos inerentes a atividades de gerenciamento dos projetos e
referem-se a I – Folha de pagamento; II – EPI, uniformes e materiais de
limpeza e escritório; III – Serviços como Aluguel de equipamentos,
consultorias,
telefonia
e
manutenção
de
equipamentos
como
computadores, impressoras e veículos leves;
1.7.4.5. Engenharia de manutenção corporativa, engenharia e projetos,
estrutura corporativa;
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.7.5. Despesas com combustíveis relacionadas com Gerenciamento e
Implantação, Diretoria e Conselho e Administração corporativo não são essenciais
ou relevantes para o processo produtivo;
1.7.6. Gastos com instalação e reparos das instalações, do maquinário e dos
veículos têm natureza administrativa;
1.7.7. “Os gastos realizados sob a rubrica de Serviços Utilizados como Insumos -
linha 03 do Dacon, referentes aos dispêndios utilizados nas minas tais como as
realizadas com o transporte de minério, de estéreis e rejeitos, escavação e carga
de rejeitos, serviços de análises químicas e o transporte interno de materiais
devem ser revertidas uma vez que atendem ao conceito de insumos nos termos da
legislação vigente”;
1.7.8. “Das glosas realizadas nos itens das contas contábeis acima, constata-se
que referem-se a gastos aplicados nas atividades extrativas das minas e da planta
industrial (item 1.2 do TVF), tais como transportes de minérios entre as unidades
produtivas, sistema de Contenção, gastos vinculados aos custos de bombeamento.
Todos estes gastos de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018,
podem ser enquadrados no conceito de insumos, pois encontram-se atrelados ao
processo de produção da empresa”;
1.7.9. A Recorrente esclarece que as despesas descritas na conta contábil
“Serviços de frete – uso consumo – não estoque” são utilizados para o transporte
de itens que não circulam pelo controle de estoque da empresa nas operações de
equipamentos para conserto, remessa de ativo para uso fora do estabelecimento e
nas operações de transferência entre filiais, logo não são insumos;
1.7.10. “Além deste também devem ser mantidas as glosas relacionadas a
dispêndios com “Serviços de Transporte urgente de material”, “ Transporte de
escória moída “, “Transporte de amostra” e “Transporte de equipamento”,
“frete Imobilizado – sem crédito imposto”, “frete imobilizado – com crédito
imposto” e “serviço de transporte de móveis – (Mudança) ”, objeto de desistência
por parte da Recorrente;
1.7.11. Serviços Prestados por pessoa Jurídica da conta 6.1.2.04.0009 tais como,
auditoria, advogados, consultoria são de natureza administrativa;
1.7.12. Fretes para o setor administrativo, despesas vinculados ao centro de custo
de gerenciamento e administrativo, como Exames médicos, consultoria técnica,
despesas vinculadas a centro de custo administrativo, identificado pelo código de
n° 3.01.xxx, bem como os serviços descritos como Visto Canadá, Serviços
gráficos em geral, Serviços aduaneiros, Serviços de Jardinagem/paisagismo,
Consultoria técnica em Comércio Exterior, Consultoria técnica, Serviço de
reboque de veículos, Auditoria técnica, Licença antivírus Mcafee, Serviço de
Transporte de equipamento, Serviço de Imagem, Manutenção anual de licença de
software, Guarda e administração de documentos, Serviço de transporte de móveis
(mudança, e demais despesas administrativas, como energia elétrica, telefone,
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

aluguéis e condomínios, viagens e estadias e impostos e taxas não geram direito
ao crédito;
1.7.13. “As glosas realizadas no procedimento fiscal sob a rubrica de aluguéis de
máquinas e equipamentos referem-se a gastos com serviços de transporte não
identificados como insumos além dos créditos oriundos de locação de caminhões,
veículos e outros não identificados como máquinas e equipamentos, em
desacordo com o inciso IV do art. 3o das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003”;
1.7.14. “No tocante a aluguéis de prédios as glosas referem-se a aluguéis pagos a
pessoas físicas e locação de bens e serviços não especificados”;
1.7.15. “Os aluguéis de veículos, [máquinas e equipamentos] vinculados aos
centros de custo das minas, planta industrial, serviços auxiliares, projetos em
operação estão relacionados com o processo produtivo da empresa, sendo,
portanto, passíveis de creditamento”;
1.7.16. “As glosas relacionadas aos dispêndios com Transporte e guarda de
valores devem ser mantidas, uma vez que não atendem ao conceito de insumos e
nem se enquadram como aluguéis de máquinas e equipamentos” bem como as
glosas com exploração, atividade realizada antes do início do processo produtivo,
e transporte de Bullion, produto acabado, pós-processo produtivo, portanto;
1.8. Intimada a se manifestar sobre o relatório acima, a Recorrente apresentou os
seguintes argumentos:
1.8.1. É equivocada a glosa de custos pré e pós operação das minas;
1.8.2. Seu processo produtivo é composto das etapas de preparação do solo,
tratamento mecânico e hidrometalurgia;
1.8.3. “Tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados pela r.
Fiscalização e assim mantidos pelo Relatório de Diligência, estão
intrinsecamente ligados à interpretação equivocada do processo produtivo da
Recorrente, qual seja, da extração do minério in natura da mina (lavra) até o seu
beneficiamento para transformação em produto comercializável”;
1.8.3.1. “Para que seja possível a extração do minério é necessário a
realização de estudos, exploração do solo, projetos e trabalhos de
engenharia, que são todos ligados à etapa de preparação do solo”;
1.8.3.2. “Ainda, as pesquisas e atividades pré-operatórias da mina são
imposições legais, ou seja, além de serem necessárias para o desempenho
das atividades da empresa o seu não cumprimento acarreta violação de
lei, conforma art. 22, “v”, do Decreto-Lei n.o 227/1967 (Código de
Mineração)”;
1.8.4. “Considerando que “insumo” compreende todos os produtos, bens ou
serviços que são indispensáveis para o processo produtivo da Recorrente, não há
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

dúvidas de que todos os materiais e equipamentos indispensáveis à atividade da
Recorrente”;
1.8.4.1. “Desse modo, não deve prevalecer a glosa dos créditos de PIS e
COFINS decorrentes da aquisição de (i) EPI’s – Artigos de Proteção
Industrial; (ii) uniformes; (iii) materiais de limpeza; (iv) manutenção de
equipamentos e veículos; (v) bens utilizados em manutenção, reforma de
instalações e Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de
Infraestrutura em geral; (vi) combustível/lubrificante utilizado na
administração e gerenciamento; (vii) serviços de construção civil e de
engenharia; (viii) exames médicos; (ix) veículos leves que realizam o
transporte dos funcionários com segurança; e qualquer ouro dispositivo
ou serviço equivalente, tendo em vista que tais equipamentos e serviços
são indispensáveis para o processo produtivo de mineração, se
enquadrando, portanto, no conceito de insumo acima defendido”;
1.8.4.2. Ademais, “todos os itens acima elencados são de utilização
obrigatória decorrente de imposição legal da NR 22 do Ministério do
Trabalho”.
1.8.5. “Devem ser considerados como insumos todos os bens ou serviços
essenciais e relevantes para atividade do Contribuinte, no caso em tela a
subtração do serviço de transporte de valores dificulta e até impede a atividade
empresarial da Recorrente, que comercializa produtos de alto valor econômico,
necessitando assim de forte aparato e segurança para seu transporte”;
1.8.5.1. “Após a extração do metal precioso em seu estado bruto, ocorre a
fase de beneficiamento, onde acontece o transporte do produto
semiacabado entre a mina e o estabelecimento industrial da Recorrente,
momento em que ocorre industrialização por encomenda”;
1.8.6. “Fretes referentes as operações de envio de equipamentos para conserto,
remessa de ativo para uso fora do estabelecimento e transferências de
equipamentos entre as filiais” (...) “tratam-se de bens utilizados diretamente na
atividade produtiva da Recorrente e que, esporadicamente necessitam de
conserto, manutenção ou remanejamento entre os projetos da Recorrente”
1.8.7. “Os veículos pesados, veículos leves, equipamentos e máquinas, fazem
parte do dia a dia da atividade de extração mineral, onde realizam atividade de
escavação, carregamento de minérios, carregamento de rejeitos, transporte com
segurança dos funcionários, e qualquer outra atividade que necessite de tais
equipamentos” logo, possível o creditamento;
1.8.8. “Verifica-se que todos os bens do ativo imobilizado estão ligados ao
processo produtivo da Recorrente, conforme informações e documentos juntados
pela Recorrente quando solicitados”;
1.8.9. “Independente do centro de custa o qual encontra-se locado, bem como da
nomenclatura do serviço ou bem utilizado, devendo ser revertidas as glosas” da
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

contratação e aquisição de “Serviços de consultorias; Combustíveis utilizados em
áreas e atividades não ligadas diretamente à produção bem como em máquinas e
veículos não utilizados diretamente na produção; Peças e manutenção de veículos
leves e outros equipamentos não utilizados diretamente na produção; Peças e
manutenção de veículos leves e outros equipamentos não utilizados diretamente
na produção; Serviços de jardinagem/paisagismo; Serviço de reboque de
veículos; Auditoria técnica; Licença antivírus; Serviço de imagem”.

Voto
Conselheiro OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO, Relator.
2.1. Para justificar o creditamento a Recorrente descreve que o CONCEITO DE
INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES para fins de crédito das contribuições não cumulativas “é
a complexidade [conjunto] de bens e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens, sem
os quais não seria possível a obtenção do produto final e acabado com características próprias”
– sem embargo de pleitear créditos para inúmeras despesas administrativas.
2.1.1. De outro lado, ao negar o direito ao crédito à Recorrente, a fiscalização
ressalta que “o legislador adotou para fins de utilização do crédito não-cumulativo, o critério de
listar taxativamente os bens e os serviços capazes de gerar crédito. Sendo assim, temos que no
conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, aquele que seja
aplicado ou consumido diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviço”.
2.1.2. Em verdade, a tese da Recorrente em muito se aproxima daquela
inicialmente defendida pelo Ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia ao julgar - no rito dos
Repetitivos (Temas 779 e 780) - o REsp 1.221.170/PR:
“Todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços necessários ao
exercício da atividade empresarial, direta ou indiretamente, devem ser consideradas
insumo, para o efeito de creditamento de PIS e COFINS, porquanto deve-se entender
como abrangidas no conceito a totalidade das despesas com a aquisição dos diversos
componentes do produto final, não sendo cabível distinguir, entre eles, hierarquia ou
densidade de essencialidade".
2.1.3. Já a tese esposada pela fiscalização encontra guarida no portentoso Voto de
lavra do não menos Eminente Ministro Og Fernandes:
“O conceito de 'insumos' para fins de incidência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
compreende as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.1.4. Todavia, como de conhecimento, ambas as teses acima foram
expressamente afastadas pelo Tribunal da Cidadania. Em primeiro porque (citando voto do
Ministro Campbell Marques), quando a Legislação quer equiparar conceitos de insumos de
PIS/COFINS com o de custos e despesas do IRPJ ou com MP, PI e ME de IPI o faz
expressamente.
2.1.4.1. Em segundo lugar, a desoneração no IRPJ é demasiado alargada,
culminando por desonerar o produtor e não o processo produtivo; processo que se intenta
desonerar. Ainda, ao excluir o custo de serviços e mercadorias e as despesas operacionais da
base de cálculo das contribuições esta base transforma-se em lucro operacional somado às
Receitas não operacionais, desnaturando as contribuições.
2.1.4.2. Ademais, a materialidade do IPI é restrita apenas aos bens produzidos, o
que não ocorre com a PIS e COFINS, cuja materialidade é a aferição de receitas. Por fim, a
admissão de creditamento de serviços como insumos é “prova cabal de que o conceito de
‘utilização como insumo’ não tem por critério referencial o objeto físico” (GRECO).
2.1.5. Assim, após a adequação do voto do Ministro Campbell Marques e
alteração do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia, restaram assentados pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça os critérios da essencialidade e relevância para definição do
conceito de insumos passíveis de creditamento para efeito da incidência do PIS e da COFINS.
Coube a Douta Ministra Regina Helena Costa (relatora do voto condutor) melhor desenhar os
critérios de essencialidade e relevância:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.1.6. Como se nota da descrição acima, não há um apego a conceitos econômicos
ou contábeis na definição de insumos e, tampouco, vínculo direto com o produto final ou com o
serviço prestado. Os critérios da relevância e da essencialidade estão umbilicalmente ligados por
vínculo direta ou indiretamente de necessidade ou importância ao processo produtivo ou ao
serviço executado pela empresa que pleiteia o crédito. Em assim sendo, impossível afirmar
categoricamente se determinado custo ou despesa podem ou não ser caracterizados como
insumos antes de analisar qual o processo produtivo da empresa ou o serviço executado.
2.1.7. Fisco e Recorrente descrevem de forma muito próxima o processo
produtivo desta última:
Fisco (e-fls. 6 do Relatório Fiscal)
Recorrente (e-fls. 9 da Manifestação de
Inconformidade)
O processo produtivo da exploração mineral A- A equipe de geologia realiza as pesquisas e
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

envolve
as
atividades
de
extração
e
beneficiamento do minério até a obtenção do
ouro em barras.
Na fase da extração temos a lavra, tanto
subterrânea quanto a céu aberto. Na lavra
subterrânea,
o
processo
utilizado
para
extração do minério da mina é composto pelas
etapas de perfuração seguida do enchimento
dos furos com explosivos para o desmonte do
minério.
O minério extraído é, então, transportado
para alimentar a planta de processamento
metalúrgico.
Na produção do ouro, a empresa utiliza os
processos de tratamento mecânico e hidro
metalurgia. O tratamento mecânico, composto por britagem, moagem, hidrociclone e
espessamento é a etapa em que o minério
lavrado nas minas (subterrâneas e a céu
aberto) é britado, moído e tratado com a
adição de diversos componentes químicos,
para ajustar a percentagem de sólidos da
polpa, adequada à hidrometalurgia.
Na hidrometalurgia, ocorre a recuperação dos
metais aplicando-se a dissolução química de
constituintes em solução aquosa. Consiste na
produção de ouro em meio aquoso, utilizando
reagentes, em proporções definidas, sendo
composta pelas etapas de lixiviação com
cianeto, em que o ouro é solubilizado e
processo CIP (Carbon-in-Pul), onde o ouro é
absorvido em carvão ativado.
Após a fase de hidrometalurgia (lixiviação e
CIP), a polpa aquosa obtida é direcionada à
inertização, que consiste na detoxificação do
material obtido para fins de reutilização da
água no processo produtivo, armazenada
provisoriamente na barragem, construída sob
uma manta de PAD, para evitar o contato da
polpa com o solo).
A polpa aquosa tratada sai por meio de um
identifica as áreas mineralizadas;
B- O pessoal da área de planejamento prepara
os projetos de abertura de acessos até as
áreas economicamente viáveis de serem
lavradas;
C- equipes de desenvolvimento preparam o
solo e executam as escavações necessárias
com o objetivo de disponibilizar as áreas que
contem minério com teores econômicos;
D- A equipe de lavra realiza as perfurações e
detonações no minério;
E- A equipe de transporte executa o transporte
do minério da mina até a Planta Metalúrgica,
onde será processado;
F- Já na Planta Metalúrgico, o minério passa
pelas seguintes fases:
Britagem: tem como objetivo reduzir o
tamanho dos blocos de rocha de 60 cm X40
cm para 16 mm;
Moagem : tem como objetivo reduzir o
tamanho da partícula de rocha de 16 mm para
uma dimensão menor que 1mm == aqui o
material toma a forma de polpa;
Gravimetria: tem como objetivo separar o
ouro que porventura já se encontra no estado
livre = 50% do ouro já se encontra neste
estado;
Flotaçâo: nesta etapa a polpa recebe alguns
reagentes que tem como objetivo separar os
sulfetos. porção esta onde o restante do ouro
existente se concentra;
Lixiviação: tem como objetivo adicionar
Cianeto na polpa de minério resultante da
flotação, que fará a transformação do estado
da partícula de ouro ,de mineral para o estado
solúvel;
CIP ( Carbon in Polp) : aqui o objetivo é
retirar o ouro que se encontra no estado
solúvel na polpa, através do uso de carvão
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

sistema
de
escoamento
(tubulações)
diretamente para a barragem e para a mina
(reutilização do back fill “polpa sólida”).
As receitas auferidas pela empresa nos
períodos fiscalizados envolvem as receitas de
exportação do ouro e receitas obtidas no
mercado interno com a venda de prata e
outros materiais, como sucata.
ativado;
Detox ou Inertização: aqui a polpa já sem o
ouro possível de ser recuperado passa por um
processo de "desíntoxização", quo tem como
objetivo eliminar o cianeto que foi utilizado,
gerando assim uma condição de enviar a
polpa (agora chamada de rejeito) para uma
barragem ;
Eluição: nesta fase, o carvão ativado que
estiver
permeado
de
ouro
nas
suas
minúsculas, ínfimas fissuras, passa por uma
solução aquecida de soda cáustica com o
objetivo de retirar o ouro do referido carvão:
Eletrodeposição: aqui. a solução de soda
cáustica já com o ouro oriundo do carvão
(processo anterior) , passa por um circuito
olotrolitico em um tanque que contem malhas(
telas) de aço inox que retém o ouro em seus
fios;
G - Ao material recolhido no processo
anterior denominamos de CAKE. Este é
enviado periodicamente para uma Empresa
especializada em fusão e refino de ouro, onde
se executa a etapa final de produção do ouro,
gerando
as
barras
para
serem
comercializadas”;
2.1.8. Portanto, na esteira do raciocínio traçado acima, para ser tipificado como
insumo, o custo ou a despesa devem estar vinculados, por essencialidade ou relevância,, direta
ou indiretamente à extração, planejamento, lavra, britagem, moagem, graviometria, flotação,
lixiviação, CIP, inertização, eluição e eletrodeposição.

2.2. Em assim sendo, com razão a fiscalização quando aponta a necessidade de
reversão de glosa dos SERVIÇOS REALIZADOS NAS MINAS, NAS ATIVIDADES
EXTRATIVISTAS E NAS PLANTAS INDUSTRIAIS bem como OS ALUGUÉIS DE
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS vinculados aos centros de custo das minas,
planta industrial, serviços auxiliares, projetos em operação, por essenciais e relevantes ao
processo produtivo, bastando, como razão de decidir o quanto descrito pelo relatório de
fiscalização:
1.7.7. “Os gastos realizados sob a rubrica de Serviços Utilizados como Insumos - linha
03 do Dacon, referentes aos dispêndios utilizados nas minas tais como as realizadas com
o transporte de minério, de estéreis e rejeitos, escavação e carga de rejeitos, serviços de
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

análises químicas e o transporte interno de materiais devem ser revertidas uma vez que
atendem ao conceito de insumos nos termos da legislação vigente”;
1.7.8. “Das glosas realizadas nos itens das contas contábeis acima, constata-se que
referem-se a gastos aplicados nas atividades extrativas das minas e da planta industrial
(item 1.2 do TVF), tais como transportes de minérios entre as unidades produtivas,
sistema de Contenção, gastos vinculados aos custos de bombeamento. Todos estes
gastos de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, podem ser
enquadrados no conceito de insumos, pois encontram-se atrelados ao processo de
produção da empresa”;
1.7.15. “Os aluguéis de veículos, [máquinas e equipamentos] vinculados aos centros de
custo das minas, planta industrial, serviços auxiliares, projetos em operação estão
relacionados com o processo produtivo da empresa, sendo, portanto, passíveis de
creditamento”;

2.3. De outro lado, deve ser mantida a glosa para os itens em que houve a
DESISTÊNCIA da Recorrente, ou seja, os créditos das aquisições referentes aos códigos
fiscais de operação – CFOP’S : 1151, 1152, 1406. 1551, 1557,1922, 1933, 1949, 2406, 2551,
2933, 2949, 3127 e 3949 como também Serviços de Transporte urgente de material”, “
Transporte de escória moída “, “Transporte de amostra” e “Transporte de equipamento”,
“frete Imobilizado – sem crédito imposto”, “frete imobilizado – com crédito imposto”, e
“serviço de transporte de móveis.
2.4.
Deve também ser mantida a glosa para as DESPESAS
ADMINISTRATIVAS, nomeadamente os serviços contratados tais como auditoria, advogados,
consultoria, fretes para o setor administrativo, despesas vinculados ao centro de custo de
gerenciamento e administrativo, como Exames médicos, consultoria técnica, despesas vinculadas
a centro de custo administrativo, identificado pelo código de n° 3.01.xxx, bem como os serviços
descritos como Visto Canadá, Serviços gráficos em geral, Serviços aduaneiros, Serviços de
Jardinagem/paisagismo, Consultoria técnica em Comércio Exterior, Consultoria técnica, Serviço
de reboque de veículos, Auditoria técnica, Licença antivírus Mcafee, Serviço de Transporte de
equipamento, Serviço de Imagem, Manutenção anual de licença de software, Guarda e
administração de documentos, Serviço de transporte de móveis (mudança, e demais despesas
administrativas, como energia elétrica, telefone, aluguéis e condomínios, viagens e estadias e
impostos e taxas, combustível/lubrificante utilizado na administração e gerenciamento, e
veículos leves que realizam o transporte dos funcionários com segurança.
2.4.1. Em primeiro lugar, despesas administrativas não são essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, mas sim a atividade geral da empresa, logo, não são insumos
no estrito conceito descrito pelo Tribunal da Cidadania. Ainda, a Recorrente não tece
comentários específicos acerca da vinculação das despesas com o processo produtivo (quiçá por
impossibilidade de fazê-lo), o que torna a glosa de rigor.
2.4.2. Por oportuno, devem ser mantidas as glosas ligadas às aquisições de
combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas diretamente à produção bem como
em máquinas e veículos não utilizados diretamente na produção, Peças e manutenção de
veículos leves e outros equipamentos não utilizados diretamente na produção, Peças e
manutenção de veículos leves e outros equipamentos não utilizados diretamente na produção,
Serviços de jardinagem/paisagismo e Serviço de reboque de veículos.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.4.3. Além de tratarem-se de despesas administrativas, como confessa a
Recorrente, o argumento para a reversão da glosa é algo genérico, não descreve as razões pelas
quais um serviço não utilizado diretamente na produção é essencial ou relevante a esta
(produção).
2.4.4. Por fim, sem embargo de a conta 6.1.2.06.0027 nomear-se Aluguel de
Veículos (e por tal motivo a Recorrente defende ser essencial e relevante ao processo
produtivo), em verdade, a conta é composta de despesas administrativas como telefone, aluguéis
e condomínios, viagens e estadias e impostos e taxas.

2.5. No curso do procedimento de fiscalização que antecedeu o presente processo,
a fiscalização intimou a Recorrente a apresentar planilha indicando a data de operação de cada
uma das minas desde o início da exploração até a lavra:

2.5.1. Com base nas informações prestadas pela Recorrente, a fiscalização glosou
diversos dispêndios (tinta, broca, dinamite, cimento, serviços de sondagem, análises
laboratoriais, etc – todos regularmente indicados por item em planilha que acompanha o relatório
de fiscalização) anteriores ao início da exploração ou posteriores ao fim da lavra. Assim fez a
fiscalização uma vez que as despesas PRÉ E PÓS OPERAÇÃO não compõe o processo
produtivo da Recorrente, logo, impossível o creditamento.
2.5.2. De outro lado, a Recorrente advoga a reforma do “Relatório de Diligência
no tocante as atividades de pesquisas, exploração de solo, projetos e serviços de engenharia,
realizados nas fases pré e pós operacionais da mina” isto porque, “para que seja possível a
extração do minério é necessário a realização de estudos, exploração do solo, projetos e
trabalhos de engenharia, que são todos ligados à etapa de preparação do solo”. Ademais, “os
serviços na fase pré operacional são chamadas de pesquisa mineral, onde busca-se em síntese
definir a jazida, sua avaliação, determinar a forma de extração e o possível proveito econômico,
conforme previsão do artigo 14, §1o, do Código de Mineração” sendo que “as pesquisas e
atividades pré-operatórias da mina são imposições legais, ou seja, além de serem necessárias
para o desempenho das atividades da empresa o seu não cumprimento acarreta violação de lei,
conforma art. 22, “v”, do Decreto-Lei n.o 227/1967”.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.5.3.De plano, deve ser mantida a glosa de todos os dispêndios com mercadorias
e serviços não relacionados com as atividades de pesquisas, exploração de solo, projetos e
serviços de engenharia, tendo em mente que a Recorrente deixou de apresentar razões para
reversão.
2.5.4. Outrossim, Recorrente e fiscalização concordam que as despesas
analisadas no presente tópico se encontram fora do processo produtivo, são pré ou pós
operacionais. Restando fora do processo produtivo – por óbvio - a despesa não pode ser
essencial, imanente, a este processo – o que nos leva a análise da relevância da mercadoria ou
serviço para o processo produtivo.
2.5.5. Para ser relevante não é necessário pertencer ao processo produto mas
possuir importância tal que sem a mercadoria ou o serviço este processo perde qualidade; tudo
conforme escorreita lição da Ministra Regina Helena Costa no Precedente Vinculante que
determinou o conceito de insumos, acima citado.
2.5.6. O artigo 14 caput e do Código de Minas (Decreto 227/67) define pesquisa
mineral como “a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a
determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico”. Com isto se quer dizer que,
os gastos pré-operacionais tem como finalidade indicar a viabilidade econômica da empreitada,
se o espaço a ser explorado com a atividade mineradora trará retorno financeiro – fato suficiente
a demonstrar a sua relevância, ainda mais tendo em mente as externalidades ambientais da
mineração.
2.5.6.1. Não fosse suficiente, o artigo 22 inciso V do Código de Minas elenca
como pré-requisito à exploração do solo a apresentação “dos respectivos trabalhos de pesquisa”
(...) “contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos
da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra”. Portanto, as atividades de pesquisas, exploração
de solo, projetos e serviços de engenharia, realizados na fase pré-operacional afiguram-se como
obrigações legais para a exploração da atividade mineradora, logo, estes serviços qualificam-se
como insumos das contribuições.
2.5.7. A mesma relevância ao processo produtivo da Recorrente pode ser
observada nos serviços de recuperação ambiental, Back fill (preenchimento da mina esgotada
com rejeitos), Barragem de contenção de rejeitos, transporte, remoção e bombeamento de
estéreis e rejeitos e inertização da água para reuso no processo produtivo. Se bem atividades
posteriores à produção do bullion, os referidos serviços são obrigações legais impostas à
Recorrente para que a mesma possa exercer sua atividade econômica, portanto, relevantes a
mesma.

2.6. Pelo mesmo motivo indicado no tópico anterior (não vinculação ao processo
produtivo) a fiscalização glosou as seguintes aquisições descritas na Conta Contábil Material de
Almoxarifado:
1.7.4.1. Gerenciamento da Mina e da Planta Industrial (referentes a EPI, uniformes,
materiais de limpeza, materiais de escritório, serviços de telefonia e manutenção de
computadores, impressoras e veículos, materiais de limpeza);
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

1.7.4.2. Gastos relacionados com atividades administrativas (TI, Diretoria e Conselho,
Suprimentos, Comunicação Corporativa);
1.7.4.3. Gastos inerentes a atividade de gerenciamento das áreas em exploração,
inclusive na conta Atividades exploratórias em áreas do grupo;
1.7.4.4. Gastos inerentes a atividades de gerenciamento dos projetos e referem-se a I –
Folha de pagamento; II – EPI, uniformes e materiais de limpeza e escritório; III –
Serviços como Aluguel de equipamentos, consultorias, telefonia e manutenção de
equipamentos como computadores, impressoras e veículos leves;
1.7.4.5. Engenharia de manutenção corporativa, engenharia e projetos, estrutura
corporativa;
2.6.1. Em contraponto, a Recorrente descreve que “não deve prevalecer a glosa
dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de (i) EPI’s – Artigos de Proteção
Industrial; (ii) uniformes; (iii) materiais de limpeza; (iv) manutenção de equipamentos e
veículos (...) e (vii) serviços de construção civil e de engenharia (...) tendo em vista que tais
equipamentos e serviços são indispensáveis para o processo produtivo de mineração, se
enquadrando, portanto, no conceito de insumo acima defendido”. Sobremais, “todos os itens
acima elencados são de utilização obrigatória decorrente de imposição legal da NR 22 do
Ministério do Trabalho”.
2.6.2. Os gastos relacionados com atividades administrativas de TI, Diretoria e
Conselho, Suprimentos, Comunicação Corporativa, Gastos inerentes a atividade de
gerenciamento das áreas em exploração, serviços de telefonia, material de escritório, folha de
pagamentos e consultorias não foram impugnados, logo, a glosa deve ser mantida. De mais a
mais, como já descrito ao longo deste voto atividades administrativas não são essenciais ou
relevantes ao processo produtivo e sim à atividade da empresa.
2.6.4. De outro lado, Equipamentos de Proteção Industrial utilizados nas Minas,
nas Plantas Industriais e na atividade de gerenciamento de projetos são (por dicção expressa do
Precedente Vinculante) relevantes ao processo produtivo, tornando o dispêndio insumo.
2.6.5. Não obstante descreva obrigação legal de prover uniformes e material de
limpeza, a Recorrente não traz aos autos qualquer prova do alegado. Embora descreva com
minúcias o ambiente de trabalho na atividade de mineração, a NR 22 em momento algum trata
de uniformes ou limpeza. Some-se ao antedito a ausência de demonstração – a cargo da
Recorrente – do uso dos materiais de limpeza e dos uniformes em suas atividades. Com o
antedito, demonstra-se que a razão acompanha o fisco, neste ponto.
2.6.6. O mesmo tratamento genérico impede a concessão de crédito para os
serviços como Aluguel de equipamentos e manutenção de equipamentos como computadores,
impressoras e veículos leves e para Engenharia de manutenção corporativa, engenharia e
projetos, estrutura corporativa. De mais a mais, aluguel de equipamentos e manutenção de
equipamentos como computadores, impressoras e veículos leves soam como despesas
administrativas e igual conclusão chega-se a observar o conteúdo das Contas Engenharia de
manutenção corporativa, engenharia e projetos, estrutura corporativa (interruptor, lapiseira, filtro
de óleo, bandeira, Gasolina – todos descritos em planilha que acompanha o relatório).

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.7. Durante o procedimento que antecedeu a lide em causa, a fiscalização intimou
a Recorrente a apresentar descrição do centro de custo 6.1.2.05. Em resposta destacou a
Recorrente que o centro de custo em questão registra os gastos voltados para manutenção e
reparo das instalações das áreas administrativas, no que é confirmada pela planilha 3.2.1.4:

2.7.1. Destarte, por se tratarem de despesas com setor administrativo (e não com o
processo produtivo) não geram direito ao crédito, nos termos do artigo 3° inciso II das Leis
10.833/03 e 10.637/02.
2.7.2. Não se desconhece a possibilidade de creditamento das despesas com
edificações e benfeitorias em imóveis utilizados na atividade da empresa (conceito mais amplo
do que no processo produtivo). No entanto, aqui filia-se à doutrina de BEVILÁQUA e entende-
se que o conceito de benfeitorias é restrito as obras, não alcançando toda e qualquer despesa com
a conservação do imóvel. Entendimento em sentido contrário permitiria a retenção do imóvel
pelo valor da “não deterioração” (mera conservação) quando a solução legal é a indenização
pelo mau uso do possuidor direto, isto é, a mera conservação (limpeza) não dá direito a retenção,
logo não é benfeitoria.
2.7.3. Ademais, o inciso III § 1° do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/03
determinam que o desconto de créditos seja feito com base em encargos de depreciação e
amortização. Destarte, para gerarem direito de creditamento das contribuições, as despesas com
manutenção e conservação devem ser incorporados ao ativo imobilizado. Como os gastos em
questão foram contabilizados a débito do resultado a autuação deve ser mantida para manutenção
e conservação predial.

2.8. A fiscalização glosa os créditos relativos aos TRANSPORTES DE
INSUMOS DA MINA À PLANTA E DENTRO DA PLANTA por se tratar de benefício
fiscal, o conceito de frete na operação de venda não pode ser alargado para abarcar outras
despesas, como fretes de movimentação interna, ou ainda entre estabelecimentos.
2.8.1. A seu turno a Recorrente argumenta que o transporte de minério da mina à
planta e dentro da planta é essencial à atividade de produção de ouro, nos termos das Soluções de
Consulta 210/09 e 365/07 e da Jurisprudência deste Conselho.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.8.2. Embora o entendimento da DRJ não seja de todo descabido, os incisos IX
dos artigos 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02 não descrevem uma proibição e sim uma hipótese
de creditamento; estivessem os incisos nos §§ 3° do mesmo artigo, não haveria o que reparar no
raciocínio fiscal. Com isto se que dizer que, o fato de um determinado serviço não se enquadrar
em uma das hipóteses de concessão de crédito descritos nos artigos 3° das Leis 10.833/03 e
10.637/02, não afasta a possibilidade de que o serviço se enquadre em outra hipótese.
Transpondo o raciocínio para o caso concreto, o fato de não se tipificar como frete de venda,
culmina por afastar a possibilidade de crédito com fundamento nos incisos IX dos artigos 3° das
Leis 10.833/03 e 10.637/02, porém, não desqualifica, automaticamente, este frete como insumo.
Essencial ou relevante ao processo produtivo é possível a concessão do crédito ao frete,
independentemente de se tratar de frete de venda.
2.8.3. Fixado o antedito, resta claro que o transporte de minério da mina para a
planta industrial, e o transporte deste minério, ainda a ser trabalhado, dentro da mesma planta, é
essencial ao processo produtivo da Recorrente, sua supressão termina por coarctar este
processo. O fato de o transporte ser feito por empresas de segurança em nada deveria assustar a
fiscalização; trata-se de ouro com altíssimo grau de pureza, transportado por local ermo, o que
demonstra a relevância da contratação. Em assim sendo, devem ser concedidos os créditos para a
contratação de serviço de transporte de valores na forma pleiteada pela Recorrente.
2.8.4. Por idêntica razão deve ser revertida a glosa para transporte de
equipamentos para conserto, remessa do ativo para fora do estabelecimento e nas transferências
entre as operações. Ora, sem o equipamento, e mais, sem o equipamento em perfeitas condições
de funcionamento, o processo produtivo da Recorrente resta prejudicado (senão inviabilizado).
2.8.5. Contudo, o transporte do lingote (bullion) para armazenamento não traça o
mesmo caminho e deve ter a glosa mantida, porquanto, a) é dispêndio pós processo produtivo e
b) não se trata de frete de venda, mas de armazenagem.

2.9. A fiscalização divide a glosa de ALUGUÉIS em dois itens: de um lado
coloca os alugueis de imóveis, de outro de máquinas e equipamentos. O motivo de glosa dos
aluguéis de imóveis foi o fato de o locador ser pessoa física, existindo impedimento legal ao
creditamento – e com toda a razão o fisco neste ponto.
2.9.1. Dentro do item aluguéis de máquinas e equipamentos a fiscalização cria
nova divisões: locação de caminhões e veículos, transporte e guarda de valores e aluguel de
outros itens que não são máquinas ou equipamentos.
2.9.2. Dentro do grupo aluguel de veículos a fiscalização segrega “os veículos
vinculados aos centros de custo das minas, planta industrial, serviços auxiliares, projetos em
operação [que] estão relacionados com o processo produtivo da empresa, sendo, portanto,
passíveis de creditamento” dos veículos utilizados para transporte e guarda de valores vinculados
ao centro de custos de exploração pré-operacional.
2.9.3. Todos os temas acima descritos já foram tratados ao longo deste voto. Por
primeiro, com razão a fiscalização ao reverter a glosa vinculados aos centros de custo das minas,
planta industrial, serviços auxiliares, projetos em operação, porém, pelo mesmo motivo elencado
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

no item 2.5 (as despesas com exploração pré-operacional são relevantes ao processo produtivo,
por obrigação legal) também devem ser revertidas as glosas de transportes relacionados com o
centro de custo em questão.
2.9.3.1. De mais a mais, do tema transporte de valores tratou-se no item
imediatamente anterior: se o transporte, ainda que com empresa de transporte de valores, ocorreu
no curso do processo produtivo, é insumo tornando possível o creditamento, se o transporte é do
lingote, pós processo produtivo não há direito ao crédito.

2.10. Ressalta a fiscalização que a Recorrente apresentou de forma genérica a
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, da conta contábil 1.3.2.01.0002 o que impede
a concessão do crédito. Ademais, ao debruçar-se sobre os itens que compõe a conta do ativo, a
fiscalização notou que foram incluídos dispêndios com contratação de mão de obra de pessoa
física; dispêndio em que é vedado o crédito, por expressa disposição legal.
2.10.1. Ainda, a fiscalização glosa todos os créditos da Conta contábil
1.3.2.01.0009 por não se referirem a ativo imobilizado mas a veículos, “tais como caminhões e
automóveis” e da Conta Contábil 1.3.2.01.0005 (Máquinas e Equipamentos) vez que: a) são
usados, b) não são usados na produção de bens (caminhões, geradores de energia, extrator de
sucata, vinculados aos custos de back fill, rejeitos e locação de equipamentos), c) o fornecedor
não foi identificado, d) não houve identificação do produto, e) são fretes sem indicar de qual
produto a ser depreciado.
2.10.2. A Recorrente, em sua defesa, afirma que o fato de a Conta Contábil
1.3.2.01.0002 ser composta, em parte, de despesas que não permitem o creditamento não pode
culminar com a glosa de todos os dispêndios. Já os veículos descritos na Conta contábil
1.3.2.01.0009 são caminhões e tratores utilizados em seu processo produtivo, logo, há direito ao
crédito. Em idêntico sentido, afirma que as Máquinas e Equipamentos da Conta Contábil
1.3.2.01.0005 são utilizadas no processo produtivo do ouro.
2.10.3. A planilha MSOL centro de custos coligida aos autos pela Recorrente
descreve ao lado de gastos com mão de obra (13° salário, Férias, INSS, Horas Extras – indicadas
pela Recorrente com a inicial Fl. Pagto) outras em que não há impedimento legal ao
creditamento, nomeadamente, aquisição de materiais de construção. Restando incontroverso nos
autos de que as despesas da conta contábil 1.3.2.01.0002 foram feitas em edificações que
compõe o processo produtivo da Recorrente, de rigor a reversão da glosa para todos os itens da
conta em análise salvo os relacionados com mão de obra de pessoa física.
2.10.4. Na Conta contábil 1.3.2.01.0009 há a indicação de dispêndio com reforma
de um caminhão Volkswagen, veículo que, especificamente, não é máquina ou equipamento,
pode, obviamente, vir a ser insumo, desde que essencial ou relevante ao processo produtivo. No
entanto, se insumo, o crédito é tomado pelo valor do bem ou serviço adquirido no mês e a
Recorrente pretende creditar-se pelo valor da depreciação mensal do veículo, o que
impossibilita o direito ao crédito. Por identidade de razões, deve ser negado o direito ao crédito a
Retroescavadeira, Trator e Carregadeira descritos na Conta contábil 1.3.2.01.0005.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

2.10.5. Ao contrário do que alega a fiscalização, a Conta Contábil 1.3.2.01.0005 é
em grande composta por bens utilizados no processo produtivo da Recorrente, isto é, britador,
moinho, reator, toro, concentrador, reator e jumbo. Todavia, há um sem número de dispêndios
descritos dentro de cada um dos itens da conta contábil (aluguel de veículos, despesas de
viagens, combustíveis, serviços de análises químicas, serviços de sondagens, topografia, item
serviços diversos, telefones, fretes e carretos, item despesas diversas, manutenção de veículos,
material para bombeamento, material de ventilação, item materiais diversos) em que a
vinculação com a manutenção das máquinas e equipamentos é obscura e outros em que há
impedimento legal ao crédito (INSS, Alimentação, serviços de pessoas físicas, material de
escritório, material de limpeza, higiene e medicamento, impostos, taxas e emolumentos) – o que
torna, em ambos os casos, de rigor a glosa.

2.11. Por fim, a fiscalização reverteu as glosas de ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS – com a qual se concorda – tornando desnecessária a análise da irresignação
da Recorrente neste ponto.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para afastar as glosas sobre:
3.1. Acompanhando o relatório fiscal para serviços realizados nas minas, nas
atividades extrativistas e nas plantas industriais bem como os aluguéis de
veículos, máquinas e equipamentos vinculados aos centros de custo das minas,
planta industrial, serviços auxiliares e projetos em operação e aluguel de
equipamentos;
3.2. Despesas pré operacionais com pesquisa, exploração de solo, projetos e
serviços de engenharia;
3.3. EPIs utilizados nas minas, plantas industriais e atividades de gerenciamento
de projeto;
3.4. Serviço de transporte (inclusive de valores) da mina à planta e dentro da
planta industrial;
3.5. Transporte de equipamentos para conserto, remessa do ativo para fora do
estabelecimento e na transferência entre as operações (minas);
3.6. Aluguéis de veículos, máquinas e equipamentos da fase pré-operacional;
3.7. Despesas descritas na Conta Contábil 1.3.2.01.002 salvo relacionados com
mão de obra de pessoa física (indicadas na planilha apresentada pela Recorrente
como Fl. Pagto);
3.8. Britador, moinho, reator, toro, concentrador, reator e jumbo descritos na
Conta Contábil 1.3.2.01.0005;
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901744/2014-07

3.9. Serviços de recuperação ambiental, Back fill (preenchimento da mina
esgotada com rejeitos), Barragem de contenção de rejeitos, transporte, remoção e
bombeamento de estéreis e rejeitos e inertização da água para reuso no processo
produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital